Tribunal: TJSP
Processo: 2125364-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Incidente de impugnação - Acolhimento - Agravo interposto pela impugnada - Prova documental que não autoriza concluir estarem presentes os requisitos à revogação do benefício - Situação econômica da ré que permanece harmonizada com a declaração de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais - Incidente de impugnação - Acolhimento - Agravo interposto pela impugnada - Prova documental que não autoriza concluir estarem presentes os requisitos à revogação do benefício - Situação econômica da ré que permanece harmonizada com a declaração de pobreza - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125364-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHIRLEY
BORGES BASTOS, é agravado OSMAR VIEIRA GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
2
VOTO No 16.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125364-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL F.R. ITAQUERA)
AGRAVANTE: CHIRLEY BORGES BASTOS
AGRAVADO: OSMAR VIEIRA GALVÃO

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e
morais - Incidente de impugnação - Acolhimento - Agravo interposto pela
impugnada - Prova documental que não autoriza concluir estarem
presentes os requisitos à revogação do benefício - Situação econômica
da ré que permanece harmonizada com a declaração de pobreza -
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 127/131 dos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais
proposta pelo agravado, que, dentre outras coisas, revogou os benefícios da
justiça gratuita deferidos anteriormente à agravante.
A ré pede a reforma da decisão alegando, em síntese, que
está comprovado que os bens indicados pelo autor não são patrimônios
desfrutáveis e rentáveis, que é assistida por advogada dativa, tendo sido
submetida “ao crivo da Defensoria Publica, instituição que dispensa comentários acerca de sua ilibada
conduta e critérios rigorosos de aferição da condição de hipossuficiência das pessoas que por ela buscam
(...) Ademais, em que pese o R.Entendimento do Magistrado, a decisão atacada não verificou o disposto no §
3o do artigo 99 do novo CPC” e que “não há nenhum outro elemento nos autos que pudesse evidenciar
qualquer ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade”.
O pedido liminar foi deferido “para o fim de se suspender os efeitos
da decisão recorrida apenas na parte em que revogou a concessão do benefício da justiça gratuita” (fl.
8), oportunidade em que foi determinada a juntada de documentos pela
agravante para a finalidade de viabilizar a apreciação da pretensão recursal,
tendo em seguida vindo aos autos a manifestação de fls. 12/19.
O agravado apresentou resposta (fls. 21/29), com pedido
de condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
3
Em breve síntese, o agravado propôs ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização
por danos materiais e morais contra a agravante, que teve deferido o pedido
de concessão do benefício da gratuidade processual (fls. 75/79 de origem).
Inconformado, o autor opôs impugnação, o que deu ensejo
à decisão agravada que, dentre outras coisas, revogou os benefícios da justiça
gratuita deferidos anteriormente à ré ao entendimento de ser ela “cotitular,
decorrente de direitos hereditários, dos imóveis localizados na R FRANCISCO SPERANDIO 00117 LUIZ
MAURO-JD08542-160, Valor Venal imóvel: R$ 150.958,94 2017, fls. 20 do processo n. 1004598-
96.2017.8.26.0191 e 2) Valdomiro Silvino/Rua Ver 00080 Cep: 08552-060 lote 12-B,quadra K, Valor venal
do imóvel: R$ 69.812,33 - 2017 fls. 36 do processo n. 1004598-96.2017.8.26.0191, pouco importando que
ainda haja inventário em tramite.O direito de saisine indica sua cotitularidade, sendo claro que produzem
rendimentos. No que se refere ao Apartamento n. 11, localizado no 1o andar ou 2o pavimento do Bloco 14 do
Conjunto Habitacional Leôncio Gurgel, situado na Rua Giovani Quadri, n. 166 Guaianazes SP/SP Valor
Venal do imóvel: R$ 94.315,00- 2017 - Fls. 41 do processo n. 1004598-96.2017.8.26.0191 escritura pública
de inventário e partilha aparentemente vendido pelo documento de fl. 116/117, subscrito pela extinta
Marlene. Não é verdade que o imóvel da Rua Arnaldo Bonaventura, n. 501 Cidade Tiradentes SP/SP não lhe
apresente rendimentos, pois consta como locadora de box comercial, exatamente o contrato em que a
requerida figura como LOCADORA. Claro, portanto, que recebe em nome próprio os locativos, não
havendo demonstração de repasse, muito embora seja de titularidade de seu genitor (fls. 119/121). Ora, a
cotitularidade de dois imóveis e o proveito econômico de terceiro são, claramente, incompatíveis com a
benesse (...) Desta forma é claro que a ré tem condições de suportar o pagamento de custas e entender o
contrário é supor que todos são necessitados, e que não tem condições de suportar os encargos do processo.
Realmente não se deve entender que somente os ricos devem custear os feitos.O raciocínio deve ser
inverso,somente quando realmente não há condições de suportar o custo do feito deve ser deferida a
gratuidade da justiça.Tudo indica, pelo conjunto probatório dos autos, que tem efetivas condições de arcar
com as custas processuais (...) Motivo pelo qual revogo o benefício da gratuidade da justiça pretendido da
ré” (fls. 127/131 de origem).
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, o
recurso comporta acolhimento.
É bem verdade que a Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso LXXIV (O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98
do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de
concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
É bem verdade também que o artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e ressalta, em
seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, de tal modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
4
se afigura adequado concluir que, não havendo elementos suficientes a
possibilitar a verificação de sinais externos do estado de necessidade, cabe ao
magistrado exigir sua comprovação, valendo acrescentar que o § 3o do
mesmo dispositivo legal dispõe que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Nesse aspecto, deferido o benefício da justiça gratuita,
caberá à parte contrária oferecer impugnação, nos termos do artigo 100 do
Código de Processo Civil, caso entenda que o impugnado apresenta
condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do seu
sustento ou de sua família.
O agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar
que a agravante dispõe de condições econômicas e que, portanto, é caso de se
revogar o benefício a ela concedido.
O fato ser professora e herdeira de metade dos imóveis
localizados na Rua Francisco Sperandio, no 177, e na Rua Vereador
Valdomiro Silvino, no 80 (fls. 20 e 36 dos autos do inventário no 1004598-
96.2017.8.26.0191), não induz, por si só, à presunção de que a agravante tem
renda disponível, ainda mais que se declara isenta da apresentação da
declaração de imposto de renda (fl.18), não possui atualmente vínculo de
emprego (fls. 13/14), além de ter apresentado, em cumprimento à
determinação de fl. 8, extratos bancários dos meses de março, abril e maio de
2020 sem vultosas movimentações (fls. 15/17).
Muito embora os referidos extratos sejam apenas da conta
bancária mantida na Caixa Econômica Federal, a pesquisa via sistema
BACENJUD feita nos autos de cumprimento de sentença, processo no
0002148-65.2020.8.26.0007, revela a ausência de saldo significativo ou até
mesmo a inexistência deste nas contas bancárias de titularidade da recorrente
mantidas junto aos Bancos Original, Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do
Brasil, ao que se acrescenta que a pesquisa via RENAJUD também realizada
naqueles autos foi infrutífera (fls. 24/26 e 27 daqueles autos).
Ademais, ao contrário do que consta da decisão recorrida,
não há nos autos nenhum elemento indicativo que permita concluir que os
supramencionados imóveis produzam rendimentos à agravante.
Os documentos de fls. 116/118 de origem revelam que o
“apartamento n. 11, localizado no 1o andar ou 2o pavimento do Bloco 14 do Conjunto Habitacional Leoncio
Gurgel, situado na Rua Giovani Quadri, n. 166 - Guaianazes SP” e o veículo Fiat/Palio, placas
HJF 2544, ambos objeto de herança, conforme escritura pública de inventário
e partilha de fls. 112/115 de origem, foram vendidos, respectivamente, em
2015 e 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
5
Por sua vez, o imóvel localizado na Rua Arnaldo
Boaventura, no 501, Cidade Tiradentes, SP, objeto do contrato de locação
celebrado com o agravado, é de propriedade do genitor da agravante (fls. 13 e
119/121 de origem), cabendo observar que a circunstância de ser
administrado por ela e não haver “demonstração de repasse” das quantias recebidas
a título de aluguel a seu genitor, conforme observado na decisão recorrida,
não exclui, por si só, a possibilidade de obter a assistência judiciária gratuita,
mormente por não ser o valor do aluguel substancial (R$ 1.000,00 mensais,
conforme consta do supramencionado contrato).
Não bastasse isso, está desacompanhada de comprovação
a alegação do agravado no sentido de que existem “bens adquiridos durante o
matrimônio da ré e que está em nome do esposo, Ricardo Bastos Damião”, além da “própria renda
familiar do mesmo”, o que, por consequência, torna irrelevante o fato de a
agravante ser casada em regime de comunhão parcial de bens, bem como a
alegação de que seu marido tem participação no quadro societário da
Associação Educacional Brasil para o Mundo e da empresa Arca Viva
Construções, Reformas e Materiais de Construção Ltda.
A isso se acrescenta que, ao contrário do que consta da
contraminuta, a agravante continuou a ser assistida pela Dra. Rosa Maria
Martinazzi Felix El Chebib, advogada conveniada com a Defensoria Pública
(fls. 47/48 de origem), após a revogação dos benefícios da justiça gratuita.
Conclui-se, portanto, que o agravado-impugnante não
trouxe elementos probatórios capazes de sustentar a afirmação de que a
situação econômica atual da recorrente permite o pagamento das custas, e
nem informações suficientes a possibilitar a cassação do benefício.
Nesses termos, é de rigor seja reformada a decisão
agravada e mantido o benefício da justiça gratuita em favor da agravante,
sobretudo porque, repita-se, o agravado impugnante não transmitiu ao juízo
informações (e consequentemente elementos de prova) à luz do artigo 100 do
Código de Processo Civil que permitam identificar a efetiva possibilidade de
a agravante arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Sobre a matéria, oportuno destacar os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS
DO IMPUGNANTE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese em exame, adotando-
se o suporte fático-probatório formado no âmbito do Eg. Tribunal de
Justiça estadual - cujo reexame é vedado a esta col. Corte de Justiça, nos
termos da Súmula 7/STJ -, conclui-se pela manutenção da concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
6
benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o
agravante "não conseguiu refutar a presunção de veracidade dos
documentos carreados aos autos em apenso pelo Impugnado". 2. Na
hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária
gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos
legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o
ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp
112547/MG,
Relator
Ministro
Raul
Araújo,
18.10.2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Decisão rejeitou impugnação da justiça gratuita - Cerceamento de defesa
- Inocorrência - Não há cerceamento de defesa quando os elementos
trazidos aos autos autorizam a apreciação da matéria, sendo a prova
documental produzida suficiente para tanto - Comprovação da
capacidade financeira do impugnado é ônus do impugnante -
Precedentes - Recurso negado (TJSP, Agravo de Instrumento
no
2252659-12.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Giaquinto, 28.3.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Revogação. Ausência de
elementos suficientes a autorizar a cassação do benefício. Ônus da
prova do impugnante. Ausência de prova mínima a respaldar as
alegações do recorrente. Impossibilidade de transferir o ônus da prova
ao Juízo. Expedição de ofícios desnecessária. Violação de sigilo fiscal.
Impossibilidade.
Recurso
desprovido (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2185375-84.2016.8.26.0000, Relator
Desembargador Costa Netto, 29.11.2016)
A confirmação da decisão objeto do recurso exigia do
agravado a comprovação do efetivo desaparecimento dos requisitos essenciais
à concessão do benefício, situação que, insista-se, não se verifica.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a reforma da
decisão agravada, de tal sorte que ficam mantidos os benefícios da justiça
gratuita em favor da agravante.
Por fim, incabível a condenação da recorrente ao
pagamento de honorários recursais, já que o recurso, além de estar sendo
provido, está voltado contra decisão interlocutória, na qual não houve fixação
de verba honorária.
Nesse sentido, o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
ORIUNDO
DE
PROVIMENTO
INTERLOCUTÓRIO,
SEM
A
PRÉVIA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na
origem de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, com
pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face de decisão
proferida em execução fiscal, sem a prévia fixação de honorários. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos
autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência,
por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125364-50.2020.8.26.0000 -Voto no 16.345
7
prévia fixação da verba honorária. 3. Recurso Especial não provido (2a
Turma,
REsp
1663365/RS,
Relator
Ministro
Herman Benjamin, 10.5.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator